Tribunal: TCU
Processo: 023.650/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 861/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, tendo em vista a aposentadoria do sr. Detlef Hans Gert Walde, ex-servidor da Fundação Universidade de Brasília (FUB); Considerando que, por meio do Acórdão 3445/2022-TCU-Primeira Câmara , prolatado em 21/6/2022, esta Corte considerou ilegal e negou registro à concessão; Considerando que a negativa de registro do ato se deveu à inclusão, nos proventos, de parcela alusiva a perdas inflacionárias do século passado (Plano Verão, de fevereiro de 1989; índice de 26,05%), imune de absorção por estruturas remuneratórias supervenientes; Considerando que, notificada da deliberação do Tribunal em 18/7/2022 (peça 10), a FUB interpôs pedido de reexame; Considerando que a peça recursal deu entrada nesta Corte em 3/8/2022 (peça 19), apresentando-se, pois, intempestiva (cf. art. 285, c/c os arts. 183, inciso II, e 185, do Regimento Interno), haja vista não verificada a superveniência de fatos novos; Considerando os pareceres uniformes da unidade técnica e do Ministério Público no sentido do não conhecimento do pedido de reexame; ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 48, parágrafo único, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 285 e 286 do Regimento Interno, em não conhecer do pedido de reexame interposto pela Fundação Universidade de Brasília, dando ciência desta deliberação à entidade, bem assim em restituir o processo à Secretaria de Recursos, para prosseguimento do feito em relação ao pedido de reexame interposto pelo ex-servidor. 1. Processo TC- Processo 023.650/2021-4 (PEDIDO DE REEXAME EM APOSENTADORIA) 1.1. Recorrente: Fundação Universidade de Brasília. 1.2. Interessado: Detlef Hans Gert Walde (XXX.798.501-XX). 1.3. Entidade: Fundação Universidade de Brasília. 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.5. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Recursos. 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.